Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDMILSON DE JESUS em face de DISTRITO FEDERAL (ID 59854145) contra decisão que, em sede de Habeas Data, determinou que a autoridade coatora fornecesse as fichas financeiras requeridas, sob pena de pagamento de multa diária (ID 59676898). Em observância ao disposto no art. 179, inc. I, do CPC, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 17:43:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador